Tribunal: CARF
Processo: 13888.000595/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000595/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
CERQUILHO CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CORREÇÃO.
ERRO MATERIAL INSANÁVEL. NULIDADE.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
vinculada ao município, e desprovido de personalidade jurídica própria.
Portanto, a Câmara não pode ser incluída como sujeito passivo de obrigação
tributária, devendo os débitos desta serem lavrados contra o respectivo
município ao qual é vinculada, pois este é ente dotado de personalidade
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para, de ofício, anular o lançamento fiscal por vício material, em face de erro
na identificação do sujeito passivo. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-28.274 (p. 145), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000595/2009-53
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.194.151-2, de
05/03/2009, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte dos segurados empregados, as quais compete à Empresa a arrecadação, mediante
desconto da remuneração, e recolhimento aos cofres públicos, procedimentos esses não
efetuados pela Autuada, incidentes sobre a remuneração/subsídio pago aos exercentes
de mandato eletivo (vereadores), com fundamento na alínea "j" do inc. I do art. 12 da
Lei n° 8.212/1991, acrescentada pela Lei n° 10.887/2004.
De acordo com a Auditoria, a situação aqui contida, configura, em tese, sonegação de
contribuição previdenciária, prevista no Código Penal.
E, mais, que após o inicio da ação fiscal, a totalidade das contribuições lançadas no
presente AIOP foram declaradas em GFIP.
Importa o presente em R$ 28.295,13 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e
treze centavos), consolidado em 04/03/2009.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes do
ATOP.
Cópia do presente foi entregue ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, em
09/março/2009, conforme fl. 01 dos autos.
E em 23/abril/2009, por intermédio do Sr. Presidente do Órgão Municipal, a Câmara
Municipal protocolizou expediente, com a denominação "Impugnação Administrativa"
e contesta a autuação, trazendo, em síntese:
a) Preliminarmente. A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica própria, e por
se tratar de mero órgão do Município, por conseguinte, não tem capacidade de ser parte,
nem de estar em juízo, bem como de ser autuado em nome próprio e traz o art. 12 do
CPC e julgado do TRF. Assim, a relação entre as partes não podem se constituir, se não
por titular a quem a ordem jurídica confira capacidade para tal, qual seja, o Município
de Cerquilho, representado pelo Prefeito Municipal ou procurador;
b) Do Direito. No tocante ao mérito, tal AI não pode prosperar uma vez que a ausência
dos descontos dos valores pagos aos vereadores resta embasada pela legislação em
vigor;
c) Da ilegalidade da cobrança na competência setembro/04. Caso se entenda devida tal
exação, necessário se faz excluir o mês 09/04, tendo em vista que a Lei n° 9.506/97, que
acrescentou a alínea "h" ao inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/91, determinou a incidência
sobre a remuneração dos vereadores. Todavia essa cobrança foi julgada inconstitucional
pelo STF, no julgamento do RE 351.717/PR. Cita a Resolução do Senado Federal n°
26/2005. Dessa forma, indevidas as contribuições de janeiro/98 a setembro/04, devendo
ser excluídos os valores correspondentes a tal mês;
d) Da ilegalidade da cobrança pela inconstitucionalidade da Lei n° 10.887/04. Traz um
arrazoado, citando e transcrevendo diversos dispositivos constitucionais e legais, para
invocar a inconstitucionalidade da Lei n° 10.887/04, que introduziu no ordenamento
jurídico a alínea "j" ao inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/91, uma lei ordinária
disciplinando matéria que somente poderia ter sido disposta exclusivamente por lei
complementar. Ressalta que ingressou com ação judicial para que fosse reconhecida a
inconstitucionalidade das Lei n° 9.506/97 e 10.887/04 (Processo n° 2006.61.05.002142-
7), sendo a primeira reconhecidamente declarada inconstitucional e esta aguardando
julgamento do Recurso Especial e Extraordinário no STJ e STF, respectivamente. O AI
refere-se às contribuições não descontadas dos segurados. E o art. 50 da Portaria/MPS
n° 133, de 2006, que transcreve, permite a opção por não pleitear restituição dos valores
descontados pelos entes federativos, solicitando a manutenção de sua filiação na
qualidade de segurado facultativo do RGPS. Dessa forma, não foi realizado o desconto
por não terem optado por tal contribuição;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

e) Da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelo julgador administrativo.
O processo administrativo assegura o devido processo legal e a ampla defesa. Logo, a
atividade do julgador administrativo é materialmente jurisdicional, mas organicamente
administrativa, atendo-se aos mesmos princípios constitucionais que o julgador do
Poder Judiciário. Não se vislumbra qualquer óbice ao julgador do Poder Executivo em
aplicar o direito de forma irrestrita e imparcial e declarar a inconstitucionalidade da Lei
n° 10.887/04;
f) e, ao final, requer que seja anulado o débito total, eis que a Câmara Municipal não
possui personalidade jurídica para ser autuada; ou a exclusão da competência 09/04,
pelo reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF, bem como aos demais
períodos, tendo em vista a inconstitucionalidade da cobrança determinada pela Lei n°
10.887/04.
Pelas razões explicitadas no Despacho n° 0027/2009, notadamente a ausência de
comprovação da cientificação do Ente Estatal - Prefeitura Municipal, se fez necessário o
retorno dos autos à origem. Na oportunidade, a Auditoria Fiscal se manifestou, por
intermédio de Informação Fiscal - IF, e ratificou o procedimento fiscal pertinente ao
enquadramento dos vereadores como segurados empregados e sujeitos ao Regime Geral
de Previdência Social - RGPS e retificou o valor referente A. competência
setembro/2004, uma vez que o novo dispositivo legal, fundamento do lançamento, tem
eficácia a partir de 19/09/2004, em respeito ao período relativo à anterioridade
nonagesimal.
Em prosseguimento, cópias do AIOP e da IF foram remetidos ao Ente Estatal -
Prefeitura Municipal, com abertura de prazo de trinta dias para interposição de defesa,
que da ciência, interpôs Impugnação, onde busca a anulação do AIOP já que o Fisco
vislumbrou a não demonstração do recolhimento de tais contribuições, configurando, no
seu errôneo entendimento, crime de sonegação fiscal, nos termos do art. 337 do Código
Penal, mas, tais recolhimentos estão devidamente declarados em GFIP. E, quanto ao
mérito, aduz, em síntese:
a) Da não caracterização do exercente de mandato eletivo como trabalhador. Transcreve
art. 195, II, da Carta Magna, na redação dada pela EC 20/98, e a Lei no 10.887/04 voltou
a inserir no quadro de segurados os exercentes de mandatos eletivos, conforme alínea
"j" do inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/91. Parecia que a antiga inconstitucionalidade
presente na Lei n° 9.506/97 havia sido sanada. Entretanto, percebe-se os mesmos vícios
na Lei no 10.887/04, portanto, eivada de inconstitucionalidade. Não há que se falar em
equiparação do exercente de mandato eletivo a empregado ou o Ente Federativo a
empregador, haja vista inexistir vinculo empregaticio entre tais figuras. Traz um
arrazoado, para deixar patente a inconstitucionalidade da referida alínea;
b) Da impossibilidade de criação de nova fonte de custeio através de Lei Ordinária.
Cola aos autos dispositivos constitucionais para fundamentar que para tal contribuição
fosse considerada nova fonte de custeio a atribuição é de lei complementar e não de
ordinária. O legislador cometeu os mesmos equívocos quando da Lei n° 9.506/97, pois
além de equiparar os agentes políticos a empregados (e consequentemente os entes
federativos a empregadores), utilizou-se de procedimento legislativo inadequado,
promulgando novamente lei ordinária. Assim, resta claro que deve ser restituído quanto
ao recolhimento indevido, eis que inconstitucional, da contribuição no período de
09/2004 a 06/2007;
c) Do controle de constitucionalidade na esfera administrativa. O processo
administrativo assegura o devido processo legal e a ampla defesa. Logo, a atividade do
julgador
administrativo
é
materialmente
jurisdicional,
mas
organicamente
administrativa, atendo-se aos mesmos princípios constitucionais que o julgador do
Poder Judiciário. Não se vislumbra qualquer óbice ao julgador do Poder Executivo em
aplicar o direito de forma irrestrita e imparcial;
c) Do pedido. E, ao final, requer o deferimento de restituição de contribuições e a
reconsideração da decisão da 6' Turma da DRJ/RPO, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 11 da Lei n° 10.887/04.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

Cópia da IF também foi enviada a Câmara Municipal, para que, se entendesse cabível,
pronunciar-se apenas quanto as novas informações trazidas pela Auditoria. No entanto,
apresenta uma argumentação análoga ao expediente intempestivamente oferecido
inicialmente, acrescentando o pedido de restituição quanto ao recolhimento do período
de 09/2004 a 06/2007, vez que a Lei n° 10.887/2004 possui os mesmos vícios que a
anterior.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-28.274 (p. 145), conforme ementa abaixo reproduzida:
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como
empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência social, por expressa previsão legal.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS OCUPANTES DE MANDATO
ELETIVO. RETIFICAÇÃO.
Os ocupantes de mandato eletivo são vinculados ao RGPS na categoria de segurado
empregado a partir de 19/09/2004, data em que a lei passou a produzir seus efeitos,
sendo, a partir deste marco, cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os
subsídios por eles percebidos.
A comprovação de que parte dos valores apurados e lançados é indevida enseja a
revisão do lançamento
ÓRGÃO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO. EMPRESA.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, são
considerados empresas para fins de cumprimento das obrigações decorrentes do Regime
Geral de Previdência Social.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
CÂMARA
MUNICIPAL.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO-FISCAL.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O dispositivo da decisão de primeira instância restou assim registrado:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER A DEFESA INTERPOSTA PELA CÂMARA MUNICIPAL, PELA SUA
INTEMPESTIVIDADE,
considerar
IMPROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL e, no entanto, declarar o
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE, de acordo com o Voto da Relatora,
mantendo o crédito tributário remanescente no valor de R$ 27.537,71 (vinte e sete mil,
quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), consolidado em 04/03/2009,
conforme DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, integrante do
presente Acórdão.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 11/06/2010 (p. 160), a Câmara
Municipal, em 13/07/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 161, reiterando os termos da
impugnação apresentada, em síntese:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

(i) não caracterização do exercente de mandato eletivo como empregado;
(ii) impossibilidade de criação de nova fonte de custeio através de lei ordinária;
(iii) possibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelo julgador
administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
contribuições a cargo dos segurados exercentes de mandato eletivo municipal (vereadores),
incidentes sobre a remuneração/subsidio pago aos mesmos, com fundamento na alínea "j" do inc.
I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991, acrescentada pela Lei n° 10.887/2004.
A Câmara Municipal, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) não caracterização do exercente de mandato eletivo como empregado;
(ii) impossibilidade de criação de nova fonte de custeio através de lei ordinária;
(iii) possibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelo julgador
administrativo.
Pois bem!
Antes de adentrar na análise das razões de defesa apresentadas pela Recorrente,
faz-se necessário verificar se o lançamento fiscal está maculado (ou não) pelo vício nulidade por
erro na identificação do sujeito passivo. De fato, tratando-se de questão envolvendo a
(i)legitimidade passiva, tem-se que a mesma se trata de matéria de ordem pública, cognoscível
em qualquer grau, inclusive de ofício.
Analisando-se o Auto de Infração lavrado pela autoridade administrativa fiscal
que deu origem ao presente lançamento (p. 2), verifica-se que o mesmo foi emitido em nome do
“MUNICÍPIO DE CERQUILHO – CÂMARA MUNICIPAL”, conforme se infere da imagem
abaixo:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

Registre-se ainda pela sua importância que, o CNPJ e o endereço do Contribuinte
consignados no lançamento fiscal em destaque são da Câmara Municipal de Cerquilho, conforme
de infere do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral abaixo reproduzido:

Nos termos dos arts. 340 e 639 da IN/SRP no 03/2005, vigente à época do
lançamento fiscal em análise, tem-se que:
Art. 340. Os documentos de constituição do crédito previdenciário serão emitidos em
nome da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando a Auditoria-
Fiscal se desenvolver nos órgãos públicos da administração direta (ministérios,
assembleias legislativas, câmaras municipais, secretarias, órgãos do Poder Judiciário,
dentre outros), sendo obrigatória a lavratura de documento de constituição de crédito
distinto para cada órgão. (Revogado pela Instrução Normativa no 971, de 13 de
novembro de 2009)
Art. 639. Em se tratando de órgão da Administração Pública direta, a NFLD será
lavrada em nome da União, do estado, do Distrito Federal ou do município, seguido da
identificação do órgão, devendo constar do relatório fiscal a identificação do dirigente e
respectivo período de gestão. (Revogado pela Instrução Normativa no 971, de 13 de
novembro de 2009)
Conforme se infere dos dispositivos normativos em destaque, resta claro e
evidente que, tratando-se se autuação fiscal com vistas a exigir débitos previdenciários devidos
pela Câmara Municipal, o documento de constituição do crédito tributário deveria ter sido
emitido em nome do Município, com identificação, inclusive, no relatório fiscal, do dirigente e
respectivo período de gestão.
Ocorre que, no caso em análise, apesar do Auto de Infração ter sido emitido em
nome do “MUNICÍPIO DE CERQUILHO – CÂMARA MUNICIPAL”, foram informados o
CNPJ e o endereço da Câmara Municipal (e não do Município de Cerquilho, conforme
determinava a legislação de regência da matéria vigente à época do lançamento fiscal).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

Diante desse conflito de informações existente no documento de constituição do
crédito tributário, indaga-se: qual foi a pessoa jurídica autuada, o Município de Cerquilho
(conforme determina a legislação) ou a Câmara Municipal daquela Municipalidade?
Registre-se, pela sua importância que, lavrado o Auto de Infração, o mesmo foi
encaminhado para ciência da Câmara Municipal, quando, em verdade, deveria ter sido
direcionado para o Munícipio de Cerquilho, mais especificamente para a Prefeitura do referido
Município, com identificação do seu dirigente e respectivo período de gestão.
No caso em análise, entretanto, além do conflito de informações acerca da
identificação do sujeito passivo existente no auto de infração e do seu envio, equivocado, para a
Câmara Municipal, a autoridade administrativa fiscal, no relatório fiscal, não fez qualquer
menção ao gestor municipal.
O vício que macula o auto de infração afigura-se deveras evidente que,
percebendo o erro inicialmente cometido, a DRJ, sem aprofundar o exame da matéria em análise,
por meio do expediente de p.p. 108 a 110, expressamente destacou que não constam, no
lançamento fiscal, a identificação do representante legal – Prefeitura Municipal – e se (a mesma)
foi cientificada da lavratura do auto de infração.
E não parou por aí o órgão julgador de primeira instância. De fato, destacou ainda
que restava comprovada nos autos, naquela oportunidade, apenas a ciência da Câmara
Municipal, a qual era facultativa, de acordo com a normatização vigente.
Assim foi que, com vistas a sanar o vício identificado no lançamento fiscal, a DRJ
destacou que deveria ser encaminhada cópia da constituição do Auto de Infração, já
contemplando a nova manifestação fiscal, para a Prefeitura Municipal, com abertura de prazo de
30 dias para interposição de defesa, bem como o envio de cópia da nova manifestação fiscal para
a Câmara Municipal para, querendo, pronunciar-se apenas quanto às novas informações
apresentadas pela Autoridade Fiscal.
Ora, tratando-se de vício consistente em erro na identificação do sujeito passivo,
sorte não assiste ao lançamento fiscal, cabendo, apenas, o reconhecimento da sua nulidade.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, objeto do Acórdão no 2201-007.673, in verbis:
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta, vinculada ao
município, e desprovido de personalidade jurídica própria. Sobre o tema, merece
destaque o entendimento do professor Helly Lopes Meireles:
A Câmara, não sendo pessoa jurídica, não tendo patrimônio próprio, não se vincula
perante terceiros, pois que lhe falece competência para exercer direitos de natureza
privada e assumir obrigações de ordem patrimonial. ("Direito Administrativo
Brasileiro", p. 430)
Portanto, por ser um mero órgão do ente público municipal, a câmara não poderia ter
sido incluída como sujeito passivo de obrigação tributária; deveria o débito ter sido
constituído em face do município.
A matéria não é nova, nem no Poder Judiciário e nem no CARF, que possui diversas
decisões entendendo pela ilegitimidade passiva das Câmaras Municipais, a conferir:
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO Em se tratando de débitos da
Câmara Municipal, a legitimidade para figurar no pólo passivo da relação
processual é do Município como ente dotado de personalidade jurídica.
Processo Anulado. (CARF. Acórdão no 2302-003.502, 2/12/2014)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2009-53

ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CÂMARA
MUNICIPAL.
A
ausência
da
personalidade jurídica da Câmara Municipal impõe que o Município, através
de seu prefeito ou procurador, seja quem possua legitimidade para impugnar
ou recorrer. Art. 12 do Código de Processo Civil. (CARF. Acórdão no
2302.003.347 – 9/9/2014)
Deste modo, o presente lançamento é nulo, em razão do erro na determinação do sujeito
passivo, requisito essencial do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Vale lembrar que são entendidos como elementos intrínsecos ao lançamento os critérios
os elementos vinculados ao conteúdo do auto de infração, tendentes a verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo, em síntese, os elementos constitutivos
necessários ao lançamento, nos moldes previstos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
Portanto, havendo identificação errônea do sujeito passivo, há falha na determinação de
um elemento intrínseco do lançamento, circunstância que enseja a nulidade da autuação.
O erro na identificação do sujeito passivo é tão evidente no caso em análise que,
apesar de a DRJ expressamente ter destacado que a Prefeitura Municipal deveria ser cientificada,
sendo facultativa a ciência da Câmara Municipal, a intimação com a ciência do resultado da
decisão de primeira instância foi emitida (e direcionada) apenas em nome desta.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário para, de ofício, anular o lançamento fiscal por vício material, em face de erro na
identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital